Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1020342-45.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDSON MENDES MARTINS JUNIOR
Vistos etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de EDSON MENDES MARTINS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 1020342-45.2019.8.11.0041, que determinou ao ente Estadual incorporar o percentual de 11,98%, à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária a ser calculada pelo conforme Tema 810.
Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira Militar, sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar no 71/2000;
Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.
Sustenta, ainda, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, pugna pela observância do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas (id.79648040).
A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a matéria posta sob judice, comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, do CPC.
O recurso visa à reforma da sentença proferida em 18/08/2020, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis.
[...]
ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do NCPC/2015.
Insta salientar que EDSON MENDES MARTINS JUNIOR, Oficial Militar, nomeado em 10/04/2012. (ID. 79648037), tendo ingressado a ação de cobrança em 13/05/2019, requerendo o pagamento das diferenças salariais relativa a errônea conversão da moeda, devidamente atualizada monetariamente.
Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que a pretensão esta acobertada pelo manto da prescrição, pois a Lei Complementar no 71/2000, reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial. E, que, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.
O Juízo monocrático não acolheu a tese de prescrição, deixando de considerar como marco temporal as leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos estaduais e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Pois bem, esse tema prescrição já rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, notadamente, por mim, que sempre sustentei que, não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.
Ocorre que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.
Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
No caso em apreço, com relação à carreira dos Profissionais Militares do Estado de Mato Grosso, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 71/2000, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições.
Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)
Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)
Esse entendimento vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).
A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)
APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).
Destarte, a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).
Á luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão do autor, a partir da lei que reestruturou a carreira dos servidores da Policia Militar, e de consequência julgar extinto nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbenciais.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora